Tribunal: TJDFT
Processo: 0729082-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. 24 HORAS. TRATAMENTO SEMELHANTE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL. NÃO INDICAÇÃO. ASSISTENCIA DOMICILIAR. 12 HORAS. TERAPIAS NECESSÁRIAS. CABIMENTO. CUIDADOS COM PACIENTE A SEREM EXECUTADOS PELA FAMÍLIA OU CUIDADORES. NÃO ATRIBUÍVEIS AO PLANO DE SAÚDE.
1. A solicitação de internação domiciliar (Home Care 24 horas) deve ser realizada com respaldo em relatório médico detalhado, contendo a definição exata dos procedimentos, materiais, serviços, equipamentos e medicamentos autorizados de forma a atender as necessidades da paciente.
2. Segundo jurisprudência do STJ, o serviço de Home Care é um tratamento semelhante ao ofertado nas dependências de um hospital. A internação domiciliar é, pois, uma forma de diminuir os custos substancialmente menores em relação àqueles em que o plano de saúde arcaria em caso de internação hospitalar, sendo efetivamente mais vantajosa. Ademais se o objetivo da internação é a melhor recuperação ou as melhores condições ao paciente, havendo indicação médica de que a domiciliar mais adequada, esta deve ser deferida.
3. A Resolução RDC n. 11 da ANVISA estabelece a definição de Assistência Domiciliar como conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio e Internação Domiciliar como atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada.
4. Segundo a Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial ABEMID, a pontuação igual a 10, o paciente não é elegível para internação domiciliar.
5. Registra-se que segundo a Instrução Normativa do SIS n. 16/2021: “Considera-se elegível para internação domiciliar (home care) o portador de enfermidade clínica ativa, hemodinamicamente estável, de alta ou média complexidade, que demande atenção médica ou multidisciplinar continuada, e cuja permanência em internação hospitalar não seja necessária ou recomendada (art. 12)”.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.